Tribunal: TJSP
Processo: 2223550-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – BENEFÍCIO NEGADO – PERCENTUAL DE 10% SOBRE O SALÁRIO DO AGRAVANTE PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À UNIVERSIDADE MANTIDO
I - Gratuidade de justiça que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – BENEFÍCIO NEGADO – PERCENTUAL DE 10% SOBRE O SALÁRIO DO AGRAVANTE PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO À UNIVERSIDADE MANTIDO
I - Gratuidade de justiça que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II - Não se mostra plausível a concessão do benefício amparado em declaração de insuficiência de recursos financeiros, acompanhada de documentos que inviabilizam o deferimento da gratuidade;
III - Isto porque, da análise da documentação apresentada, apesar de o agravante não declarar renda junto à Receita Federal, verifica-se que o salário do agravante gira em torno de R$ 8.000,00 (líquido). Ainda que se argumente que boa parte desse valor refere-se a horas extras (R$ 1.401,97 = HE 50% e R$ 4.111,45 = HE 100%), o salário mensal do recorrente corresponde a R$ 3.987,26, consoante se observa da leitura dos holerites relativos aos salários recebidos nos meses de maio a agosto/2021, salário superior à média dos recebidos pelos brasileiros, considerando apenas o valor fixo (R$ 3.987,26). Indeferido, portanto, a gratuidade;
IV – Mantido o desbloqueio parcial do valor em sua conta corrente, assim como, a penhora mensal de 10% de seu salário, até quitação integral do débito, como determinado pela r. Primeira Instância, uma vez que, como exposto, o salário do executado creditado em sua conta é de R$ 8.163,17, tratando-se já de verba líquida, portanto, 10% do valor supra tem por fim a quitação do débito junto à Universidade que em sua última planilha equivale a R$ 16.374,38 e desde novembro de 2019, a Instituição de Ensino tenta receber seu crédito. Ressalvando ainda que se considere apenas o salário sem as horas extras, mostra-se possível a penhora determinada.

RECURSO NÃO PROVIDO